Tribunal: TJDFT
Processo: 0721469-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721469-63.2022.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, INSTITUTO FENACON APELADO: INSTITUTO FENACON, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração do v. acórdão exarado sob o ID 55825958, formulado pelo INSTITUTO FENACON – IFEN (ID 56881083) Alega que o pedido de reconsideração é cabível em face de qualquer ato judicial, mesmo sem previsão legal, tendo em vista a tradição forense. Afirma que foi comprovado que efetivamente respeitou o período de vigência inicial do contrato de seguro saúde coletivo para o cancelamento somente após esse período em 30/11/2022. Assevera que foi equivocada a consideração de que a resilição contratual ocorreu faltando 2 (dois) dias para a implementação do prazo de vigência de 12 (doze) meses. Argumenta que, mesmo que tivesse ocorrido 2 (dois) dias antes, a aplicação da penalidade correspondente ao pagamento do prêmio complementar na proporção de 1/12 (um doze avos) do valor previsto no contrato não é razoável, tampouco proporcional. Ao final, requer a reconsideração do acórdão para que não lhe sejam exigidas as dívidas referentes à resilição do contrato – mensalidades de dezembro e de janeiro e prêmio complementar. Alternativamente, pleiteia, com base no princípio da fungibilidade, a transformação deste requerimento em recurso extraordinário, haja vista a observância dos três requisitos de admissibilidade, concedendo-lhe prazo para adequação, de modo que possa atender à finalidade e às formalidades do recurso adequado, consoante os princípios da finalidade e do aproveitamento dos atos processuais. Decido. O requerido formula pedido de reconsideração em relação a entendimento firmado em acórdão prolatado pela egrégia 8a Turma Cível. No entanto, na legislação processual, não há previsão de apresentação de pedido de reconsideração em relação ao entendimento firmado em acórdão. Nenhum costume processual se reconhece para a utilização desse requerimento anômalo nos tribunais. Ademais, em se tratando de acórdão, não é permitido ao relator, de forma monocrática, alterá-lo, muito menos há previsão legal ou regimental, para submeter o pedido de reconsideração à deliberação do órgão fracionário. Por certo, a modificação do entendimento firmado em acórdão somente é possível mediante a oposição de embargos de declaração (excepcionalmente em caso de concessão de efeitos modificativos) ou a interposição de recursos dirigidos aos tribunais superiores (recurso especial e recurso extraordinário), observados os respectivos requisitos legais de admissibilidade. Para cada ato judicial há previsão de um único recurso para impugnação, salvo os embargos declaratórios. É, em suma, o conteúdo do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal. Segundo o princípio do aproveitamento ou da fungibilidade, compreendido a partir do princípio da instrumentalidade das formas, que se encontra positivado nos artigos 188 e 277 do Código de Processo Civil, é possível a superação de defeito meramente formal, desde que se tenha alcançado a finalidade prevista em lei com sua prática. Em relação aos recursos, para que seja aplicado o princípio da fungibilidade, é exigido o atendimento a alguns requisitos, sendo o proeminente a existência de dúvida objetiva sobre o cabimento do recurso. A propósito do princípio da fungibilidade recursal, menciono a explicação dada pelo processualista Marco Antonio Rodrigues[1]: O princípio da fungibilidade representa uma mitigação ao cabimento dos recursos. Conforme mencionado na análise do princípio da unirrecorribilidade, para cada pronunciamento judicial há um recurso adequado, sendo vedada a interposição simultânea de dois ou mais recursos, como regra geral. Desse modo, incumbe ao recorrente ofertar o recurso adequado em face de cada decisão, sob pena de inadmissão. Entretanto, este é o princípio segundo o qual é possível receber recurso descabido como se fosse o efetivamente cabível. Esse princípio, então, acaba por atenuar a exigência de que deve ser interposto o recurso adequado em face de cada decisão. Tal princípio ora em tela possuía previsão expressa no CPC/1939, no seu art. 810, mas não teve regulação explícita no CPC/1973. Não obstante o fato de não existir menção legal a ele, diversos autores, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admitiam a sua manutenção no antigo estatuto processual. No atual Código de Processo, apesar da ausência de previsão expressa genérica, pode-se afirmar que persiste o princípio da fungibilidade na teoria geral dos recursos. Isso porque este pode ser extraído do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188, bem como da própria cláusula geral da boa-fé processual, um dos pilares para avaliação da conduta dos sujeitos do processo, consagrada como norma fundamental do processo civil no art. 5.o. O princípio da instrumentalidade das formas determina que um ato com vício de forma pode ser reputado válido, caso tenha atingido sua finalidade. Assim, o reconhecimento de vícios por violações a formalidades processuais deve ser excepcional. Os sistemas das nulidades do direito material e do direito processual possuem lógicas distintas. O reconhecimento de uma nulidade em ato de direito material pode ser a finalidade em si mesma buscada por um indivíduo, que não quer ver salva nenhuma parcela daquele ato. Já as nulidades processuais devem ser a última hipótese ao magistrado, devendo ser evitadas ao máximo, pois seu reconhecimento leva a um retorno do processo a momento anterior, afastando-o da tutela jurisdicional final. Portanto, a forma dos atos processuais – entre eles, dos recursos – é mero meio para se atingir a finalidade do processo de concessão de uma tutela final às partes, pacificando-as com justiça. Igualmente, o direito deve proteger a boa-fé do jurisdicionado, que pode ter recorrido pelo mecanismo indevido, e tal erro pode não ser exclusivamente imputável à aptidão de seu patrono. Da conjugação desses princípios surge no âmbito recursal o princípio da fungibilidade, havendo situações, então, em que é admissível o recebimento de um recurso descabido como se fosse o realmente adequado à hipótese. No entanto, existem requisitos de longa data exigidos para a aplicação do aludido princípio. O primeiro deles é a dúvida objetiva sobre o recurso cabível. Como dito anteriormente, o princípio em tela é aplicado em situações excepcionais, em que o aproveitamento do ato seja a medida mais justa. Assim, é preciso existir uma dúvida objetiva no cabimento do recurso, isto é, a controvérsia deve derivar (a) da previsão legal acerca do ato judicial atacável, que dê margem a discussões sobre sua real natureza; (b) da denominação adotada pelo magistrado para o ato, quando, na realidade, praticou ato distinto; ou (c) da doutrina ou jurisprudência sobre a natureza do julgado. De outro lado, a dúvida não pode ser meramente de cunho subjetivo, isto é, fundada na pessoa do patrono do recorrente, que pode não ter conhecimento suficiente sobre o tema, ou estar inseguro sobre o recurso a interpor. Não existe dúvida objetiva sobre o recurso cabível para atacar o acórdão que julgou a apelação da autora e o recurso adesivo da requerida. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, para que o pedido de reconsideração seja recebido como recurso extraordinário, pois não existe dúvida objetiva sobre o recurso cabível e adequado, configurando erro manifestamente grosseiro da requerida a utilização de medida processual não prevista na legislação processual para fazer as vezes de recurso constitucional, como o caso do recurso extraordinário. Além do mais, o recurso extraordinário é interposto perante o Presidente deste Tribunal e não perante o colegiado ou o relator do acórdão que julgou a apelação e o recurso adesivo. Reconhecido o manifesto não cabimento do pedido de reconsideração para obter a reforma de acórdão e caracterizado erro grosseiro em sua utilização como sucedâneo de recurso extraordinário, não é possível a conversão postulada do pedido de reconsideração em recurso extraordinário. Diante das considerações feitas, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO e INDEFIRO o requerimento de conversão desse pleito em recurso extraordinário, formulado pela requerida na petição de ID 56881083. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 55825958 e encaminhem-se os autos para o juízo de origem, após a adoção das providências necessárias nesta instância recursal. Publique-se. Intimem-se. [1] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. Págs. 63-65. Brasília/DF, 18 de março de 2024 às 12:38:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora